Tribunal: TJPA
Processo: 0015005-56.2009.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0015005-56.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004 CONFIGURADA. RECURSOS ESPECIAIS N. 1.641.011/PA E 1.658.517/PA (TEMA 980). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VECIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO CONCEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA COMO CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. O PARCELAMENTO É MERA FACULDADE ADMINISTRATIVA E SUA CONCESSÃO AO CONTRIBUINTE NÃO É CAPAZ DE INTERROMPER OU SUSPENDER O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve ou não a prescrição originária do crédito de IPTU referente ao exercício de 2004, bem como, a necessidade de substituição ou emenda da CDA em razão da prescrição parcial do crédito.

II-
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
.

III-

Ficou estabelecido que o termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

IV-

O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

V- Na legislação municipal, verifica-se que há duas datas de pagamento do IPTU, uma em parcela única, com vencimento em 05/02/2004 e outra com vencimento em 05/03/2004, com percentuais diferentes de desconto.

VI-
In casu,
o marco inicial do prazo prescricional se deu no dia
06/03/2004
, data seguinte ao vencimento da obrigação, em que efetivamente houve mora do contribuinte.
Assim, o prazo final se daria, igualmente, um dia após 05/03/2009, ou seja, 06/03/2009, tendo o feito executório sido ajuizado em
16/03/2009
. Logo, o exercício de 2004 foi alcançado pela prescrição, estando escorreita a decisão de 1º grau nesse tópico.

VII-
O parcelamento do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto local nº. 36.098/99 e no art. 19 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém - Lei nº 7.056/77, não suspende o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN.

VIII- Quanto a determinação de substituição ou emenda da CDA, é pacifico o entendimento de que prescinde de substituição a CDA em caso de eventual declaração de prescrição de alguns créditos,
quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético,

devendo prosseguir o feito executivo com base no saldo remanescente.

IX- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a decisão
a quo
quanto a determinação de substituição da CDA. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal

(Processo nº 2009.1.032892-8), tendo como agravado
LUIZ CARLOS DA SILVA,
que decretou, de oficio, a prescrição parcial do crédito tributário relativo ao IPTU constante na inicial, referente ao exercício de 2004, nos seguintes termos (id. nº 4341443):

“(...) Desta forma, resta patente a ocorrência da prescrição do crédito fiscal referente ao exercício de 2004, uma vez que transcorridos mais de cinco anos desde a constituição do crédito até o ajuizamento da ação.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, decreto, de ofício, a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2004, com fulcro no art. 219, §5º, do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, visando o prosseguimento do feito com relação aos demais exercícios não alcançados pela prescrição, intime-se a Fazenda Pública para substituir ou emendar a CDA, subtraindo o crédito alcançado pela prescrição, e atualizando o valor do débito remanescente com relação aos exercícios não prescritos, no prazo de 30 (trinta) dias. ”

Em suas razões (id. nº 4341442), o Município de Belém aduz que a decisão
a quo
é ilegal por 3 motivos: I- por entender que se presume a entrega da notificação no dia 05/02 de cada ano, o que infringe diretamente o art. 204 do CTN e o art. 3º da LEF; II- por desconsiderar a moratória concedida pelo fisco aos contribuintes, conferindo-lhes até o dia 10/11 de cada ano para pagamento, o que obsta a contagem do prazo prescricional e; III- quanto a determinação de substituição ou emenda da CDA, tendo em vista que a jurisprudência pátria entende que o cancelamento parcial da cobrança não significa iliquidez do título executivo, sendo ilegítima qualquer determinação nesse sentido.

Argui a impossibilidade de presunção da data de entrega do carnê para o dia 05/02 de cada ano ainda que fosse considerado sempre a primeira data de vencimento do IPTU, diante de justificativas suficientes para tanto.

Defende a moratória concedida pela Fazenda como causa de suspensão da exigibilidade do crédito o que, por conseguinte, obsta a contagem do prazo prescricional.

Aponta a desnecessidade de substituição da CDA em razão do cancelamento de um exercício.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pelo conhecimento e provimento do mesmo, a fim de reformar a decisão agravada.

Considerando o reconhecimento de repercussão geral nos Recursos Especiais nº 1.658.517/PA e nº 1.641.011/PA, no qual se discute a definição do termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, bem como sobre a possibilidade do parcelamento de ofício ser considerado causa suspensiva da contagem do prazo prescricional (Tema 980), determinei a suspensão dos autos até decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (id. nº 4341444).

Tendo em vista o julgamento do tema pelo STJ, os autos me foram devolvidos (id. nº 4341445 – Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a desnecessidade de substituição da CDA em virtude do crédito prescrito, mantendo a decisão nos demais termos.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 8340053.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição originária
, sobre o crédito fiscal relativo ao débito de IPTU do exercício de 2004 em consonância com o entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.658.517/PA – Tema 980 do STJ, bem como, sobre a necessidade ou não de substituição da CDA em razão da prescrição parcial do crédito cobrado.

Pois bem.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo ente fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

O lançamento tributário, por sua vez, é o ato jurídico administrativo, mediante o qual se formaliza o vínculo obrigacional entre o sujeito ativo (Fazenda) e o sujeito passivo (contribuinte), por meio da constituição do crédito tributário. No caso específico do IPTU, temos que o Fisco dispõe de dados suficientes para efetuar a cobrança, dispensando o auxílio do contribuinte.

Para que a constituição do crédito esteja perfeitamente formalizada, por tratar-se de um tributo sujeito ao lançamento de ofício, doutrina e jurisprudência coadunam com a tese de que, a notificação ao sujeito passivo é que perfectibiliza o crédito tributário.

Sobre o IPTU, p
or muito tempo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça foi de que o débito fiscal oriundo de IPTU tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, no entanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

Tendo em vista o imbróglio existente acerca do termo inicial para efeitos da contagem prescricional do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU
, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema
903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU
, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o
Tema
980
/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
(DJe 21/11/2018).

Destarte, ficou estabelecido que o

termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a
fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única,
surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Verifica-se que há duas datas de pagamento do IPTU, uma em parcela única, com vencimento em 05/02/2004 e outra com vencimento em 05/03/2004, com percentuais diferentes de desconto.

In casu,
o marco inicial do prazo prescricional se deu no dia
06/03/2004
, data em que efetivamente começou a mora do contribuinte.

Tem-se, portanto:

Vencimento da Obrigação – 05/03/2004

/
Marco inicial – 06/03/2004

1º ano

05/03/2005

2º ano

05/03/2006

3º ano

05/03/2007

4º ano

05/03/2008

5º ano

05/03/2009

Assim, o prazo final se daria, igualmente, um dia após 05/03/2009, ou seja
, 06/03/2009
, tendo o feito executório sido ajuizado em
16/03/2009.
Logo, o exercício de 2004 foi alcançado pela prescrição, estando escorreita a decisão de 1º grau nesse tópico.

Quanto à alegação de suspensão do curso do prazo prescricional, é cediço que a moratória é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, inciso I, do CTN, sendo a ela equiparado o
parcelamento
administrativo, conforme dispõe o parágrafo 2º do art. 155-A do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

(...)

Art. 155-A. O
parcelamento
será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

(...) §

2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao
parcelamento
as disposições desta Lei, relativas à moratória.

Todavia, é pertinente compreender que tal modalidade difere da hipótese prevista no art. 19, parágrafo único, do Código Tributário e de Rendas do Município, Lei nº 7.056/77, bem como, no art. 36 do Decreto Municipal n° 36.098/1999, que regulam o
IPTU
em Belém:

Art. 19. O lançamento e o recolhimento do Imposto serão efetuados na época e pela forma estabelecida no Regulamento.

Parágrafo único. O lançamento será anual e o recolhimento se fará no número de quotas nos prazos e condições que o Regulamento fixar, podendo o Poder Executivo estabelecer descontos para os contribuintes que efetuarem o pagamento integral até o vencimento da primeira cota

Art. 36. O recolhimento do imposto poderá ser exigido à vista ou em até 10 (dez) prestações, com vencimentos determinados no Calendário Fiscal estabelecido pela Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com o art. 1º, da Lei Municipal n. 7.934/1998

Depreende-se da referida legislação que o Município apenas oferece ao contribuinte a opção de parcelar o pagamento do
IPTU
e, em razão disso, não pode a agravante argumentar que tal medida ocasiona a suspensão do curso prescricional, uma vez que um Decreto Municipal por si só, não pode prorrogar por 10 (dez) meses a prescrição quinquenal estabelecida pelo Código Tributário Nacional, o qual preceitua em seu art. 141:

Art. 141 do CTN. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Destarte, somente o
parcelamento
previsto no inc. VI do art. 151 do CTN possui a prerrogativa de suspender a exigibilidade do crédito tributário, eis que decorre de lei específica e destina-se a casos de inadimplência configurada do contribuinte:

Art. 151 do CTN - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI - o
parcelamento
.

É possível notar que o parcelamento é, na verdade, uma forma de recolhimento do tributo, que não passa de mera faculdade concedida pelo Fisco Municipal, visando facilitar o pagamento por parte do contribuinte, sem que haja inadimplência.

No caso
sub judice
, vislumbra-se que não houve anuência do contribuinte ao parcelamento ou ainda, o reconhecimento do débito, ao contrário, o contribuinte permaneceu inerte e sua inércia não pode ser interpretada como adesão automática à moratória ou parcelamento, capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A propósito, acerca do instituto da moratória destaco o seguinte posicionamento doutrinário:

“(...)
é explícito ao dizer que a moratória é a dilação do intervalor de tempo estipulado para o implemento de uma prestação, por convenção das partes, que podem fazê-lo tendo em vista uma execução unitária ou parcelada.
”
[1]

Assim, a moratória se opera através de acordo entre o credor e o devedor, no qual se estabelece datas diferentes para o pagamento do tributo daquelas previstas originalmente em Lei.

É nesse diapasão o entendimento fixado no julgamento do REsp: 1.658.517/PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), em que o STJ defendeu que “
a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo único, IV do CTN)
.”

Ressaltou, ainda, que “
O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a opção de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
”

Compreende-se, dessa forma, que a moratória carece de acordo entre as partes e que o parcelamento exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte.

Com efeito,
o simples encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte, concebendo o pagamento em 10 cotas mensais, não se encaixa como parcelamento e sequer tem o condão de interferir no termo inicial da prescrição, posto que o parcelamento, enquanto modalidade de moratória, diz respeito a créditos tributários constituídos e vencidos, o que não se opera no momento de emissão do carnê.

A propósito, o STJ também ressaltou que
“
Entender de forma diversa, ou seja, no sentido de que o parcelamento de ofício do crédito do IPTU, independentemente da vontade ou anuência do contribuinte, por meio de mera autorização legal (lei municipal), tem o condão de modificar a data a partir da qual tem início o prazo prescricional, resultaria em inconstitucional modificação pela Fazenda Pública do Município de Belém/PA, ainda que por via oblíqua, do prazo de prescrição do crédito tributário, matéria reservada à lei complementar, conforme preceitua o art. 146, III, b da CF.”

Ainda, destaco que este Egrégio Tribunal tem compartilhado do mesmo entendimento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA. O PARCELAMENTO DE OFICIO SEM ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE NÃO INTERROMPE O LUSTRO PRESCRICIONAL. TEMA 980/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A decisão acolhe parcialmente a exceção, declarando extinto o crédito de IPTU do exercício de 2004, determinando o prosseguimento da execução dos créditos de 2005 a 2008, e, devendo os honorários e despesas serem compensadas de forma proporcional
;

2. O agravante sustenta que o parcelamento de ofício da dívida tributária interrompe a prescrição e suspende a exigibilidade do crédito;

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o parcelamento de ofício da dívida tributária, sem a anuência do contribuinte, não configura causa interruptiva da contagem da prescrição. REsp nº 1.641.011/PA (TEMA 980);

4. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, implica na condenação das partes em honorários advocatícios diante do princípio da causalidade;

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(2019.01251622-14, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em Não Informado(a))

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇ?O EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO MATERIAL DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

1.Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.Quanto a possibilidade de parcelamento administrativo de dívida concedido pelo ente municipal, esta não possui o condão de interromper o curso prescricional, pois fora realizado sem anuência do devedor, como afirmado pelo próprio Município, não se configura ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, nos termos do art. 174, IV, CTN.
Recurso Especial nº 1.641.011- STJ.

4.Aclaratórios conhecidos e não providos.

(2019.00991887-18, 201.720, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-18, Publicado em Não Informado(a))

Por fim, registro que é possível o reconhecimento da prescrição originária de ofício pelo julgador, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp: 1.100.156/RJ, sob rito de recurso repetitivo e sumulado
[2]
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em virtude de tais argumentos, e de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980),

o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.

Quanto a determinação contida na decisão agravada de substituição ou emenda da CDA, a fim de subtrair o crédito alcançado pela prescrição, assiste razão ao agravante.

O tema em debate não demanda maiores ilações, uma vez que o entendimento do STJ é pacífico no sentido da prescindibilidade da substituição da CDA, em caso de eventual declaração de prescrição de parte do crédito executado, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXPURGO DE PARCELA INDEVIDA DA CDA. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N° 1115501/SP.

1.
O excesso na cobrança expressa na CDA não macula a sua liquidez, desde que os valores possam ser revistos por simples cálculos aritméticos.
Precedentes: AgRg no REsp 1126340/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 1107680/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/04/2010; REsp 1151559/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2009; AgRg no REsp 1126132/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 11/11/2009; AgRg no REsp 1017319/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/08/2009; EDcl nos EDcl no REsp 1051860/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/04/2009; AgRg no Ag 990.124/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2008; REsp 977.556/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/09/2008; REsp 1059051/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2008.

2. "Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário" (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1115501/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010).

3.
In casu
, o Tribunal a quo assentou que: "(...)"Quanto ao mérito, observo que, do cotejo do processo de parcelamento da dívida, resta clara a ocorrência de pagamento de parte do débito questionado perante este juízo. Com efeito, às fls. 28/29, encontra-se provado o pagamento de 5 parcelas das 60 acordadas no parcelamento da dívida referente ao processo administrativo nº10435202302/2002-34. (...) tendo o demandante demonstrado que efetuou o pagamento de parte da dívida - e não havendo por parte do réu prova em contrário - constatada irregularidade a ensejar a desconsideração do que consta da CDA." (e-STJ fls. 133/138), restando possível a alteração do valor apresentado na Certidão da Dívida Ativa por simples cálculos aritméticos, sem que isso acarrete a nulidade do título, devendo a execução fiscal prosseguir pelo montante remanescente.

4. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer parcialmente do recurso especial e nesta parte dar-lhe provimento.” (AgRg no Ag 1293504/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 21/02/2011) (grifei).

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO.
NULIDADE DA CDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DO TÍTULO.

1. O Tribunal de origem concluiu pelo prosseguimento da execução porquanto não houve cerceamento de defesa e a CDA não padece de nulidade em razão da possibilidade de determinação do valor do crédito remanescente do IPTU por simples cálculo aritmético.

2.
Ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA.
Precedente: REsp 1.115.501/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

3. Como o aresto recorrido está em sintonia com o decidido nesta Corte, deve-se aplicar à espécie o contido na Súmula 83/STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Com efeito, o referido verbete sumular aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Inverter a conclusão a que chegou a Instância a quo, no sentido de que o crédito pode ser determinado por simples cálculo aritmético, demanda análise de provas e fatos dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1396321/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 30/06/2011) (grifei).

Nesse diapasão, a Execução Fiscal deve ter seu prosseguimento com base na CDA já apresentada pelo Agravante, porquanto o valor remanescente pode ser obtido por meio de simples cálculo aritmético.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém, apenas para reformar a decisão
a qu
o quanto a determinação de substituição ou emenda da CDA, mantendo os demais termos da decisão de 1º grau quanto ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2004, nos termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

[1]
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método, 5ed., São Paulo: Noeses, 2013, p. 532)

[2]
Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Belém, 14/06/2022